Tribunal: STJ
Processo: 0023442-55.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879374 - MS (2025/0083362-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A A G
ADVOGADOS
: TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA -
MT013633O
MATHEUS AGUIAR DA SILVA - MS029919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADA
: ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 918 DO STJ).
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I,
, DO
B
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE
AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1.030,
§ 2o, DO CPC. AFASTAMENTO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à interposição de recurso inadequado contra
a decisão do Tribunal de origem que negou
seguimento ao recurso especial com fundamento no
art. 1.030, I,
, do CPC (conformidade com tese
b
firmada em recurso repetitivo – Tema n. 918 do STJ).
2. Contra a decisão proferida com fundamento no art.
1.030, I, , do CPC, que nega seguimento a recurso
b
especial contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Superior Tribunal de Justiça
exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e não o agravo em
recurso especial.
3. A interposição de agravo em recurso especial
contra decisão que nega seguimento por aplicação de
tema decidido em recurso repetitivo, quando cabível
agravo interno, caracteriza erro grosseiro e afasta a
fungibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA50240875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ecd80d79-e8ce-4825-bee1-1f49fae6780e

4.As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5.Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ecd80d79-e8ce-4825-bee1-1f49fae6780e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879374 - MS (2025/0083362-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: A A G
ADVOGADOS
: TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA -
MT013633O
MATHEUS AGUIAR DA SILVA - MS029919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADA
: ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 918 DO STJ).
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I,
, DO
B
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE
AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1.030,
§ 2o, DO CPC. AFASTAMENTO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à interposição de recurso inadequado contra
a decisão do Tribunal de origem que negou
seguimento ao recurso especial com fundamento no
art. 1.030, I,
, do CPC (conformidade com tese
b
firmada em recurso repetitivo – Tema n. 918 do STJ).
2. Contra a decisão proferida com fundamento no art.
1.030, I, , do CPC, que nega seguimento a recurso
b
especial contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Superior Tribunal de Justiça
exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e não o agravo em
recurso especial.
3. A interposição de agravo em recurso especial
contra decisão que nega seguimento por aplicação de
tema decidido em recurso repetitivo, quando cabível
agravo interno, caracteriza erro grosseiro e afasta a
fungibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA49895859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 65765f43-8e83-4890-8201-eff51353b2f4

4.As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5.Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por A. A. G. contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ, por constatar que
o recurso foi interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de
origem que negou seguimento ao recurso especial com fundamento em tese
firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 918).
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial. Sustenta que a interposição do Agravo em
Recurso Especial, em vez do Agravo Interno, decorreu de uma interpretação
razoável e defensável da legislação processual, em um contexto de
complexidade e novidade das normas introduzidas pelo Código de Processo
Civil de 2015, não configurando erro grosseiro.
Aduz, ainda, que a aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, justificaria o
conhecimento do recurso, uma vez que o ato processual alcançou sua
finalidade essencial. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Por fim, requer o provimento do agravo regimental, com os
consequentes conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Parecer do Ministério Público Federal (fl. 763), opinando pelo não
conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49895859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 65765f43-8e83-4890-8201-eff51353b2f4

Destacam-se trechos essenciais da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial (fl. 658-661):
Em que pese os argumentos dispendidos pela parte recorrente,
a qual alegada violação aos arts. 20 e 59, do CP, e art. 155, do
CPP, a súplica não comporta seguimento, porquanto o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
1.480.881/PI, paradigma da controvérsia repetitiva descrita no
TEMA 918, firmou a seguinte tese: Para a caracterização do
crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217- A, caput, do
Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou
pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual
anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o
agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a conformidade do
acórdão recorrido com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime
de julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 918). Por seu turno, a análise
das razões do agravo em recurso especial confirma que foi interposto recurso
inadequado contra decisão que, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC,
desafiaria agravo interno, e não agravo em recurso especial.
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
No caso em análise, a Vice-Presidência do Tribunal
negou
a quo
seguimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido estaria
em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n. 918:
"Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável
previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o
agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato
libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da
vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência
de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não
afastam a ocorrência do crime".
Documento eletrônico VDA49895859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 65765f43-8e83-4890-8201-eff51353b2f4

Contra essa decisão o recurso cabível seria o agravo interno,
conforme expressamente previsto no § 2o do art. 1.030 do CPC, que dispõe:
"Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021".
A parte agravante, no entanto, interpôs agravo em recurso especial,
recurso inadequado para a hipótese.
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA
SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES
CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. A interposição de
agravo em recurso especial da decisão que nega seguimento
por aplicação de tema decidido em repercussão geral, quando
cabível agravo interno, caracteriza erro grosseiro e afasta a
[...] Não tendo apresentado
fungibilidade recursal (grifamos).
argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente
firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.438.548/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
).
19/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2.Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia. [...]
3.Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49895859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 65765f43-8e83-4890-8201-eff51353b2f4

(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
No que concerne à alegação de aplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal, destaca-se que a decisão agravada foi publicada já na
vigência do atual Código de Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do
referido princípio, porquanto não há mais dúvidas objetivas acerca do recurso
cabível. A regra processual é clara ao estabelecer que contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, o
recurso cabível é o agravo interno (art. 1.030, § 2o).
Assim, a interposição de agravo em recurso especial contra decisão
que, por expressa disposição legal, desafia agravo interno, configura erro
grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A
interpretação das normas processuais, ainda que se argumente complexidade
do sistema recursal, não pode contrariar texto expresso de lei, especialmente
quando já decorrido tempo suficiente para a consolidação da jurisprudência
sobre o tema.
Nesse sentido, cita-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1o, 3o-A E 14, III, DO CP E 155 E 396-A DO CPP .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211
DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
CONFIGURADO . NÃO ALEGADA A OFENSA AO ART. 619 DO
CPP. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL PELA CORTE LOCAL . APLICAÇÃO DO TEMA N.
1.121 DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO
OU
REGIMENTAL
NA
ORIGEM
.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N.
7 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A simples menção, nas decisões do Tribunal local, de que os
dispositivos legais invocados no recurso especial foram
prequestionados não supre a necessidade de que o conteúdo
jurídico haja sido efetivamente discutido pelo colegiado.
2 . A ausência de debate, a despeito da oposição de embargos
de declaração, acerca da argumentação vinculada aos artigos
de lei federal indicados no especial atrai a aplicação das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. Não é cabível a adoção do prequestionamento ficto se a parte
não suscitou a violação do art . 619 do Código de Processo
Penal e não apontou eventual omissão do Juízo de segunda
instância a ser sanada.
Documento eletrônico VDA49895859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 65765f43-8e83-4890-8201-eff51353b2f4

4. No caso, os arts. 1o, 3o-A e 14, III, do Código Penal e 155 e
396-A do Código de Processo Penal, invocados no apelo nobre,
não foram examinados pela Corte estadual, e o recorrente não
arguiu, com fulcro no art . 619 do CPP, eventual omissão do
colegiado, de modo a permitir a intervenção desta Corte.
5. O Código de Processo Civil vigente, em seu art. 1 .030, § 2o c
/c o art. 1.030, I, b do referido codex, dispõe que caberá agravo
interno contra recurso especial interposto contra acórdão que
esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no regime de julgamento de recursos repetitivos.
6 . Na hipótese em exame, o recorrente não interpôs o
competente agravo contra a decisão de inadmissibilidade do
Tribunal local que aplicou tese repetitiva do STJ - Tema n. 1.121,
o ensejou a preclusão consumativa da matéria (grifamos).
7 . Segundo a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.121
do STJ:"[...] Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de
14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A
do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade
da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito
de importunação sexual" (art. 215-A do CP) [...] (REsp n.
1.954.997/SC, Rel . Ministro Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 1o/7
/2022).
8. As instâncias antecedentes, após análise do acervo fático-
probatório dos autos, concluíram pela condenação do recorrente
pelo crime de estupro de vulnerável, notadamente pelo relato da
vítima, que descreveu os atos libidinosos com riqueza de
detalhes: toques em suas partes íntimas, convite para ver
conteúdo pornográfico e tentativas de beijos lascivos . O referido
depoimento foi corroborado pelas demais provas testemunhais.
Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de
absolver o agravante ou desclassificar a conduta por ele
praticada, demandaria necessário revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o
teor da Súmula n. 7 do STJ.
9 . Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, em delitos
sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima
tem especial relevância, desde que esteja em consonância com
as demais provas acostadas aos autos. Precedentes.
10. Agravo regimental não provido .
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.465.892/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, data de julgamento:
, T6 – Sexta Turma,
6/2/2024
data de publicação: DJe
.)
19/2/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto
Documento eletrônico VDA49895859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:56
Código de Controle do Documento: 65765f43-8e83-4890-8201-eff51353b2f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.879.374 / MS
Número Registro: 2025/0083362-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00234425520188120001
0023442552018812000150002
234425520188120001
23442552018812000150002
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A G
ADVOGADOS
: TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA - MT013633O
MATHEUS AGUIAR DA SILVA - MS029919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PROCURADORA : ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A A G
ADVOGADOS : TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA - MT013633O
MATHEUS AGUIAR DA SILVA - MS029919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: ESTHER SOUSA DE OLIVEIRA - MS004212B
Documento eletrônico VDA50167776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:33
Código de Controle do Documento: 8d68d8a0-2b59-4e85-832f-ce32be3d0d5c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:33
Código de Controle do Documento: 8d68d8a0-2b59-4e85-832f-ce32be3d0d5c